Tribunal: STF
Processo: HC 68474
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
- Habeas Corpus. Júri. Alegações de nulidade  do  julgamento
e da sentença.  Motivo  futil,  constante  da  inicial,  admitido  na
sentença de pronuncia e acolhido pelo Júri.  Os  quesitos  não  foram
impugnados pela defesa, ao ensejo do julgamento, nem se  entremostram
invalidos. Pena fixada no minimo  legal,  condenado  o  paciente  por
homicidio qualificado, sendo, assim, irrelevante que os jurados hajam
reconhecido uma atenuante. Pedido denegado.